Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706122-16.2023.8.07.0000 Agravante(s) Paulo Roberto Pereira da Costa Agravado(s) Antônia Maria da Silva Melo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto Pereira da Costa contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 147637230 do processo de referência) que, na ação de dissolução de condomínio proposta por Antônia Maria da Silva Melo em seu desfavor, processo n. 0709311-52.2021.8.07.0006, determinou a avaliação do imóvel rural objeto da dissolução de condomínio, nos seguintes termos: A parte autora/reconvinda agravou da decisão que revogou a gratuidade de justiça. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em antecipação da tutela recursal, foi determinado a manutenção do benefício à agravante. Anote-se a gratuidade de justiça restabelecida em favor da autora/reconvinda. O agravo não foi recebido no efeito suspensivo. Prossigo com o feito. Decisão saneadora ao Id 143192065. As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas. Autora e réu reafirmam a validade das avaliações particulares realizadas sobre o imóvel urbano e o rural. A parte autora reafirma não ter interesse na divisão física do imóvel rural. Diante da controvérsia, alternativa não há senão a extinção do condomínio pela alienação judicial do bem. Mais, não há concordância entre os litigantes sobre as avaliações particulares produzidas de forma unilateral. Com efeito, faz-se necessária a realização de avaliação por ordem do juízo. Já foi determinada a avaliação do imóvel urbano por oficial de justiça. Para a avaliação do imóvel rural será necessária a expedição de carta precatória. Adianto que, não sendo possível a realização de avaliação no juízo deprecado por oficial de justiça, a prova deverá ser produzida por meio de perito, cabendo às partes o rateio das despesas, conforme disposto no art. 95 do CPC. Expeça-se carta precatória para avaliação do imóvel rural denominado Fazenda Jacob, localizado no Município de Niquelândia-GO. Em razões recursais (Id 43863728), o réu/reconvinte esclarece tratar, os autos principais (0709311-52.2021.8.07.0006), de “ação de extinção de condomínio dos 02 (dois) imóveis proveniente do processo judicial de dissolução de união estável e partilha de bens no 0000455-92.2011.8.07.0006, acórdão restou transitado em julgado no dia 21/05/2015”. Alega que o juízo primário proferiu “decisão saneadora determinando a extinção do condomínio sobre o imóvel rural por meio da alienação judicial com fulcro na discordância das partes” e “ordenou a avaliação por oficial de justiça de ambos os imóveis e expedição da carta precatória para avaliação do imóvel rural”. Argumenta que foi desconsiderada pelo juízo a quo a natureza divisível do imóvel rural, tampouco o fato de o direito sobre este não ser de propriedade e sim possessório com registro publico da cessão de transferência dos direitos. Aduz a aplicação ao caso dos arts. 87, 1.314 e 1.320 do Código Civil, por ser possível o fracionamento da Fazenda São Jacob, imóvel rural em discussão, havendo “divergência entre as partes quanto à forma da extinção do condomínio, sendo direito do condômino a divisão e usufruto de sua parte ideal”. Sustenta que a divisão do imóvel não implicaria em alteração na sua substância, nem na diminuição considerável de valor, não acarretando prejuízos do uso a que se destina. Traz considerações acerca da estrutura do terreno do imóvel, do seu valor de mercado e das benfeitorias nele existentes, bem como afirmações acerca da capacidade da autora. Brada pela presença dos requisitos para a tramitação prioritária do recurso e concessão de efeito suspensivo, diante do seu direito de moradia e de sua idade e situação de doença grave. Ao final, requer: a) O conhecimento deste recurso de Agravo de Instrumento; Art. 1.015, Parágrafo único do Código de Processo Civil b) Liminarmente, que seja determinada a suspensão da decisão agravada; Art. 1.019, I do Código de Processo Civil c) Que seja reformada a decisão interlocutória agravada (ID 147637230) com a determinação do fracionamento físico igualitário do imóvel rural, Fazenda São Jacob, ficando cada parte com sua fração devida e suas obrigações nos moldes do art. 87 combinado com o art. 1.314 r art. 1.320 todos do Código Civil – obrigação propter rem; Art. 87 do Código Civil e art. 1.315 do Código de Processo Civil Preparo recolhido (Id 43863729). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. 1. Do não cabimento de agravo de instrumento para atacar despacho Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra despacho, ato efetivamente impugnado pelo agravante. Ao contrário do que narra o agravante, em razões recursais, o juízo singular unicamente determinou, no pronunciamento agravado, o impulsionamento do feito, para que seja realizada a avaliação do imóvel rural objeto da dissolução de condomínio, denominado pelas partes como Fazenda Jacob, com endereço a Casa 28, situado no Condomínio Fraternidade, Conjunto 06, Sobradinho – DF, tendo em vista a discordância das partes quanto às avaliações particulares produzidas de forma unilateral. Na decisão agravada, a despeito de constar a observação de que a resolução do condomínio quanto a este imóvel deveria se dar através de alienação judicial do bem, diante da controvérsia decorrente do fato de a autora não ter interesse na sua divisão física, inexiste, de fato, qualquer conteúdo decisório, o qual somente será considerado após a efetiva avaliação do bem, nenhum gravame tendo trazido para o agravante até o momento. Após a homologação da avaliação do imóvel, o juízo deverá, obrigatoriamente, proferir decisão quanto à forma de resolução do condomínio relativamente aos dois imóveis objeto da ação de dissolução, tanto o urbano, quanto o rural, de forma fundamentada, momento em que as partes poderão se manifestar, cabendo contra essa decisão, então, recurso pela parte que se sentir prejudicada. Vale ressaltar que, embora o agravante apresente impugnação à forma de dissolução do condomínio do imóvel rural, nenhuma deliberação a esse respeito foi proferida, pois não apresentada nenhuma fundamentação pelo julgador primário. A determinação de avaliação do imóvel, por si só, consiste em mero impulso oficial. Como se vê, evidente ser inatacável por agravo de instrumento referido ato judicial, pois nele não se constata qualquer conteúdo decisório. Trata-se de mero ato ordinatório destinado a impulsionar o feito, caracterizando-se como despacho de mero expediente. De fato, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo decidir acerca da forma de resolução do condomínio do imóvel rural. Para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento no caso vertente, tem-se que, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, em que, a despeito do título “decisão interlocutória”, o capítulo ora tratado possui natureza de despacho. Art. 1.001, CPC - Dos despachos não cabe recurso. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu questão semelhante, consignando não ser cabível agravo de instrumento contra despacho. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO RECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A simples determinação de juntada de documento para instrução da petição inicial não possui conteúdo decisório. 2. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço. 3. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1339899, 07025190320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1379540, 07137632620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3.Agravointerno conhecido e não provido. (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019) Como o juízo de origem nada resolveu no pronunciamento atacado, sem deliberação, não há decisão para ser hostilizada por agravo de instrumento. Essencial e sensato, portanto, aguardar a tomada de decisão pelo i. juiz para então, se for o caso, confrontar o pronunciamento com conteúdo resolutório pelo recurso cabível. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar mero despacho, que apenas determina o impulsionamento do feito, devido à ausência de conteúdo resolutório de alguma questão no processo. 2. Da falta de impugnação aos fundamentos do pronunciamento judicial Ainda, da detida leitura das razões recursais, constato não ter o agravante impugnado os fundamentos do pronunciamento judicial agravado de determinação de avaliação do imóvel rural, uma vez que se limitou a impugnar a suposta determinação de alienação judicial do bem, sob o argumento, em suma, de o bem ser divisível. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido, conforme previsto no art. 1.016, incs. I a IV, do CPC. A insistência em alegar o não cabimento da alienação do imóvel rural, por considerá-lo como sendo divisível, não supre a necessidade de impugnação específica. Deveria o recorrente, ao menos, alegar onde pairaria o erro cometido pelo julgador primário ao determinar a avaliação do imóvel, pois esse efetivamente o comando decisório emanado do decisum ora vergastado. A persistência na arguição de matéria não decidida vem acentuado pelo genérico conjunto de alegações em que sobressai a falta de impugnação específica dos fundamentos lançados no pronunciamento agravado que, friso, nada decidiu quanto à matéria constante das razões recursais. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de vagas ilações. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal e pedido. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos do pronunciamento judicial arrostado, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (G.N.) Manifestamente inadmissível, destarte, o agravo de instrumento que não atacou os fundamentos do pronunciamento judicial agravado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível por ter sido interposto para atacar despacho e por não impugnar especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora